Tribunal: TJBA
Processo: 8100807-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100807-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTINHO JOAQUIM OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
. INTERESSE DE AGIR. TEMA 648/STJ. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exibição de documentos bancários e de indenização por danos morais, bem como a condenou por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a parte autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal;
(ii)
verificar se há interesse de agir na ação de exibição de documentos, à luz do Tema 648/STJ;
(iii)
analisar a correção da condenação por litigância de má-fé; e
(iv)
estabelecer se há responsabilidade civil da ré a justificar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça quando demonstrada a presunção legal de insuficiência econômica da pessoa natural, não afastada pela parte ré e ausentes indícios em sentido contrário.

Afirma-se que o interesse de agir em ação de exibição de documentos exige o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 648, vinculado ao REsp 1.349.453/MS.

Reconhece-se que a instituição financeira atendeu materialmente ao pedido administrativo ao encaminhar ao e-mail cadastrado do autor os documentos pertinentes, incluindo extratos e instrumento contratual com biometria facial, esvaziando a pretensão resistida e afastando o interesse de agir.

Distingue-se que a impugnação da validade do contrato não integra o interesse de agir para a exibição, pois uma vez fornecida a documentação administrativa, extingue-se o dever de exibir, restando ao autor discutir eventual inexigibilidade em ação própria.

Configura litigância de má-fé a conduta de ajuizar ação baseada na alegação de ausência de documentos quando comprovado que foram enviados, caracterizando alteração da verdade dos fatos ou uso temerário do processo, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Afasta-se o dano moral por ausência de ato ilícito da instituição financeira, pois o alegado desvio produtivo decorreu da insistência injustificada do autor na via judicial após comprovado atendimento administrativo.

Majoram-se os honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando a integral sucumbência do apelante, ficando suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não
provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural mantém a gratuidade da justiça quando não infirmados os indícios de insuficiência econômica.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige prova de prévio requerimento administrativo, conforme Tema 648/STJ.

O envio administrativo dos documentos à parte autora afasta a pretensão resistida e extingue o dever de exibição.

A insistência em ação de exibição mesmo após o atendimento administrativo configura litigância de má-fé quando implica alteração da verdade dos fatos ou uso temerário do processo.

A inexistência de ilicitude afasta a responsabilidade civil e impede a indenização por danos morais.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8100807-97.2025.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
AUGUSTINHO JOAQUIM OLIVEIRA DE SANTANA

e

a
pelad
a,
NU FINANCEIRA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo autoral e negar
-
lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
,
com a majoração dos
honorários advocatí
cios
de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12